Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO.
I - A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.